Tribunal: CARF
Processo: 10660.725031/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.725031/2011-18
ACÓRDÃO
2002-008.477 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLAVIO AUGUSTO DE MORAES VIOLA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do
contribuinte está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos
efetuados, podendo ser exigida a demonstração do efetivo pagamento e
prestação do serviço.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer dedução de despesa médica no valor de R$
3.500,00. Vencidos os Conselheiros André Barros de Moura (relator) e Henrique Perlatto Moura,
que deram provimento parcial em maior extensão, e os Conselheiros João Maurício Vital e Rodrigo
Duarte Firmino que negavam provimento ao Recurso Voluntário. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Redator Designado
(documento assinado digitalmente)
André Barros de Moura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado(a)), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.477 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.725031/2011-18
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Do Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela
Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao
Exercício 2010, ano-calendário 2009 (fls. 19/23), lavrada em 10/10/2011, por
meio da qual foi apurado o crédito tributário conforme demonstrativo a seguir:

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fls. 20/21), o lançamento
de ofício decorre da seguinte infração, apurada após atendimento à Intimação:
( Dedução Indevida de Despesas Médicas

A ciência do lançamento foi efetuada em 23/11/2011 (fl. 41), por meio de Aviso
de Recebimento dos Correios.
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 16/12/2011 (fls. 02/18), na qual alega:
· Que todas as deduções com despesas com profissionais da odontologia se deram
nos estritos termos da lei;
· Que o Fisco entende que, mesmo com a apresentação dos recibos dos
profissionais quanto à prestação dos serviços e o seu devido pagamento conforme
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.477 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.725031/2011-18
3
documentos que junta aos autos, não estariam comprovados os citados serviços e
os seus pagamentos;
· Que teria efetivado os pagamentos dessas despesas odontológicas em espécie
(dinheiro) e em depósitos bancários, conforme recibos e comprovantes de
transferências bancárias em favor do profissional Régis Calimam Bragança;
· Que tais pagamentos foram feitos na medida da ocorrência e constância do
tratamento odontológico;
· Que os recibos apresentados seriam documentos hábeis e idôneos e estariam
em conformidade com a legislação;
· Que, caso assim não fosse, estaria o Fisco impondo ao impugnante grande
restrição ao seu direito de dedução de despesas odontológicas, acarretando-lhe
incremento na carga tributária, em nítido desrespeito aos princípios da
pessoalidade (art. 145, § 1o), da capacidade contributiva e da materialidade do
imposto sobre a renda (art. 43 do Código Tributário Nacional).
· Que o argumento do Fisco de que "(...) os rendimentos do (a) declarante são
creditados em conta bancária, infere-se que os pagamentos de qualquer natureza
passam, obrigatoriamente, por lançamentos a débito da conta bancária
(...)"deveria ser de plano afastado, pois o mesmo não teria considerado os
pagamentos ocorridos em espécie mediante saque bancário pelo impugnante e os
comprovantes de transferências bancárias em favor do profissional Régis Calimam
Bragança;
· Que a manutenção da Notificação n° 2010/270566978897470 permitiria a
dúplice tributação (bis in idem) do mesmo tributo (imposto de renda) sobre o
mesmo fato imponível - sobre o impugnante e sobre os profissionais dentistas que
receberam pelo serviço - há muito rechaçada pelo ordenamento jurídico;
· Que seria manifesta a improcedência do lançamento ora impugnado, em vista da
violação perpetrada aos princípios da pessoalidade, legalidade, capacidade
contributiva, ausência de dano ao fisco e pela ratificação da dupla tributação - bis
in idem do imposto de renda sobre o mesmo fato imponível, estando tal forma de
dedução prevista na legislação do imposto de renda e em conformidade com o
texto constitucional;
· Que seria necessária a ocorrência de diligência, nos termos em que permitir o
Decreto n° 70.235/72, no sentido de averiguar nas declarações de rendimentos
dos profissionais dentistas que prestaram serviços ao impugnante, se houve a
devida declaração de recebimentos de tais valores, a fim de verificar a verdade e
idoneidade dos documentos e das alegações do impugnante, a fim de se evitar a
dupla tributação - bis in idem do imposto de renda sobre o mesmo fato imponível.
Ao final, requer o cancelamento do crédito tributário lançado.
Por ocasião da protocolização da peça impugnatória sob análise, o contribuinte
juntou os seguintes documentos, entre outros:
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.477 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.725031/2011-18
4
( Documentos de transferências bancárias (fls. 31/32);
( Recibos emitidos pelo portador do CPF 055.036.647-44 (fls. 33/37);
( Recibos emitidos pela prestadora Ana Carolina L. Mourão (fls. 38/39).
É o relatório.
A 3a Turma de Julgamento da DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou a
impugnação improcedente, para manter o crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/12/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 09/01/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento, mormente, com a
Declaração que acompanha o recurso interposto.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro(a) André Barros De Moura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre deduções indevidas de despesas médicas, no valor de R$
R$12.000,00, relativamente aos recibos firmados por Regis Caliman Bragança, uma vez que os de
fls. 33/37 não identificam os nomes do paciente e do profissional, não indicam o endereço
completo do emitente e não contêm a descrição detalhada dos serviços prestados. Também foram
glosados os pagamentos efetuados a Ana Carolina Lage Mourão, no valor de R$5.000,00, uma vez
que os recibos de fls. 38/39 não identificam o nome do paciente e não contêm nenhuma descrição
dos serviços prestados. Ressalte-se, ainda, que nenhum recibo traz a data exata de sua emissão.
Como colocado acima a glosa das despesas se deu em razão da inexistência nos
recibos carreados aos autos de dador que permitissem:
1. Identificar quem são as pessoas que receberam tratamento para que fique
comprovado que estas pessoas são o próprio contribuinte ou seu dependente;
2. Identificar a descrição dos serviços prestados para que fique caracterizado se
tratar de despesas médicas dedutíveis;
3. A comprovação do efetivo desembolso para que se verifique se o pagamento
foi efetuado pelo próprio contribuinte e se ocorreu dentro do ano-calendário.
Entretanto junto ao seu recurso o contribuinte apresentou declaração de um dos
profissionais emitentes dos recibos em discussão, de fls. 103 dos autos, identificando a esposa do
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.477 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.725031/2011-18
5
recorrente como destinatária dos serviços, os serviços que foram prestados e confirmando o
recebimento dos valores no ano-calendário de 2009.
Assim, na presente situação, entendo que deve ser restabelecido o valor declarado
de R$12.000,00, com gastos com o Dr. Regis Caliman Bragança, tendo em vista que a declaração
juntada, assinada pelo citado profissional, supre as irregularidades apontadas na decisão
recorrida.
Em pese haver na referida declaração menção aos valores recebidos pela outra
profissional, é certo que a mesma não foi por essa assinada não tendo assim o condão de suprir os
vícios apontados pela decisão recorrida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
parcial provimento ao recurso, para restabelecer a dedução de despesa médica no valor de R$
12.000,00.
(documento assinado digitalmente)
André Barros De Moura

VOTO VENCEDOR
Conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles – Redator Designado
No que pese o voto apresentado pelo relator, divirjo de seu entendimento apenas
quanto à comprovação por parte do contribuinte das despesas médicas glosadas pela fiscalização,
no valor de R$ 12.000,00, com o profissional Regis Caliman Bragança.
De fato, o Recorrente apresentou declaração de um dos profissionais emitentes dos
recibos em discussão, de fls. 103 dos autos, identificando a esposa do recorrente como
destinatária dos serviços, os serviços que foram prestados e confirmando o recebimento dos
valores no ano-calendário de 2009.
Contudo, o contribuinte não se incumbiu do ônus probatório de comprovar o
efetivo pagamento do total da despesa médica com o profissional Regis Caliman Bragança, no
valor de R$ 12.000,00, mas, sim, apenas o valor de R$ 3.500,00 (fl. 32), ano-calendário 2009.
Nesse contexto, entendo como comprovada parcialmente a despesa médica com o
profissional Regis Caliman Bragança, no valor de R$ 3.500,00, uma vez que um dos motivos da
glosa da despesa médica pela fiscalização foi a falta de comprovação do efetivo desembolso por
parte do contribuinte.
Conclusão
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.477 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.725031/2011-18
6
Isso posto, voto por dar-lhe provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
restabelecer dedução de despesa médica no valor de R$ 3.500,00.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 112
DF CARF MF
Original